Tribunal: TJDFT
Processo: 0724874-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724874-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEO FREDERICO CINELLI AGRAVADO: SONIA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LÉO FREDERICO CINELLI em desfavor de SONIA MARIA DE CARVALHO para reforma da decisão proferida nos autos do pedido de interdição que indeferiu o pedido de prestação de contas da curadora provisória. Assevera que a agravada é sua companheira e foi nomeada sua curadora provisória no processo de interdição, o que lhe gerou insatisfação, conflitos e agressões entre o casal. Discorda da gestão patrimonial da agravada sobre seus recursos financeiros e afirma estar revoltado com seu comportamento controlador. Diz estar em completo abandono, e que a agravada vem se utilizando do seu patrimônio para cobrir seus próprios gastos pessoais, razão pela qual há pedido de substituição da curatela para seu filho, inclusive com pareceres favoráveis do Ministério Público atuante. Sustenta a necessidade de que a agravada preste contas da sua gestão no período de dezembro de 2023 até os dias atuais, precipuamente porque na planilha de gastos elaborada pela agravada há evidências de utilização dos vencimentos para cobrir gastos pessoais, embora tenha renda própria. Requer a reforma da decisão para determinar exibição de contas e subsidiariamente, a substituição do curador provisório. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O processo já é do conhecimento deste relator, consoante decisão proferida em agravo de instrumento n. 0722273-23.2024.8.07.0000, no qual o agravante pleiteia a substituição da curadora provisória. Nesse descortino, passo a analisar apenas o pedido urgente de prestação de contas, uma vez que a liminar de substituição da curatela provisória já foi objeto de decisão no agravo mencionado. No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há razão para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, devendo-se aguardar o desenvolvimento do processo. Registre-se que o interditando é pessoa idosa, com 92 anos de idade e o pedido de interdição com a nomeação de sua companheira como curadora também foi motivado pelas transações bancárias por ele efetuadas em favor de cinco mulheres desconhecidas que totalizaram, na época, o valor de R$ 176.525,00, além do desaparecimento inexplicável de R$ 500.000,00 de suas aplicações financeiras. É natural que a perda do controle de suas movimentações financeiras gere no interditando conturbação e insubordinação à nova realidade com a qual se espera que haja adequação. Todavia, essa adaptação é gradual e, não raros, ocorrem episódios de resistência. Com relação ao supostos gastos, observa-se que a curadora é companheira do requerido há cerca de 40 anos e não houve ruptura da relação, além de o agravante ter confirmado em audiência que sempre suportou a maior parte das despesas do casal. Como bem pontuado pelo magistrado a quo, a agravada está exercendo o encargo há apenas seis meses e apresentou relação das despesas domésticas para identificar os dispêndios envolvidos com a curatela e as necessidades do interditando, cabendo pontuar que está ciente dos seus deveres quanto à administração do patrimônio e da renda do interditando e das consequências de eventuais irregularidades. Depois, as alegações de completo abandono e maus tratos devem ser melhor demonstradas. Como as objeções são majoritariamente de ordem patrimonial não há evidências de que o agravante esteja passando por privações em razão do suposto desvio financeiro alegado, não havendo inequívoca possibilidade de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo. Dito isso, indefiro o pedido de tutela de urgência pretendido. Intime-se a agravada para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator